Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, de perseguição, violência psicológica contra a mulher e ameaça. Gravidade in concreto da conduta. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Impetração admitida; ordem denegada.